Tribunal: TJPA
Processo: 0059560-63.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059560-63.2015.8.14.0006
APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: WENDERLANIA BRITO REIS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓPIA REPROGRÁFICA DO MENCIONADO TÍTULO. APRESENTAÇÃO DA CÉDULA ORIGINAL IMPRESCINDÍVEL. PRINCÍPIOS DA CARTULARIDADE E CIRCULARIDADE. EMENDA À INICIAL ENSEJADA NO PRIMEIRO GRAU. JUNTADA DE CÓPIA AUTENTICADA QUE NÃO SUPRE O REQUISITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

- Conferido ensejo de emenda da exordial, sem o devido cumprimento pela autora, impõe-se o indeferimento da petição inicial, extinguindo-se o feito.

- Pelo princípio da cartularidade, torna-se imprescindível, por ocasião da propositura de demanda visando à satisfação do crédito correspondente, que o credor apresente a via original do título junto à inicial, condição sem a qual "mesmo que a pessoa seja efetivamente a credora, não poderá exercer o seu direito de crédito valendo-se dos benefícios do regime jurídico-cambial. (precedentes).

- Nos termos do voto do Desembargador Relator, sentença confirmada, recurso conhecido e
DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (Id Num. 4752386), interposta por BANCO HONDA S/A, contra a r. sentença (Id. Num. 4752385), prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/Pa, nos autos do processo n°. 0059560-63.2015.8.14.0006, da Ação de Busca e Apreensão, movida em desfavor de WENDERLANIA BRITO REIS.

Colho da r. sentença (Id. Num. 4683020), a parte decisória:

“
Trata-se de Ação de Busca e Apreensão envolvendo as partes acima mencionadas.

Iniciado o processamento do feito, foi determinada a emenda da inicial (fls.23). No entanto, observa-se que a parte AUTORA não atendeu corretamente ao chamado judicial, pois juntou apenas a via autenticada da cédula de crédito bancário (fls. 28).

Ante o exposto, com fundamento no art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I do CPC, INDEFIRO a petição inicial, julgando extinto o feito sem resolução de mérito.”

Nas razões recursais, a apelante, após transcrever o
Decisum
combatido, enfatizou, em síntese, que o Magistrado
a quo
não laborou com o devido acerto.

Aduziu que diante das inúmeras tentativas frustradas de recebimento do bem, amigavelmente, e diante da Notificação Extrajudicial empreendida, não restou para o credor outra alterativa, senão, promover contra o apelado a presente Ação de Busca e Apreensão, fartamente instruída com os documentos acostados.

Informou que o magistrado
a quo
, alegou não ser suficientes os documentos carreados aos autos, razão pela qual, foi intimado para emendar a inicial e juntar o documento original do contrato firmado entre as partes.

Alegou que, embora tendo atendido a determinação judicial, entendeu o magistrado que não fora realizada a emenda nos moldes determinado, por ter sido apresentada a cópia autenticada e não o contrato original. Com efeito, indeferiu a inicial, extinguindo o processo nos termos do art. 485, I do CPC/15.

Asseverou que a documentação juntada nos autos mediante cópia, mesmo que não seja original, quando autenticada por advogados, tem presunção de veracidade nos termos do artigo 425, IV do Novo CPC, cabendo à parte contrária impugná-la, caso julgue necessário, não sendo passível de ato ex officio pelo Juiz.

Pontuou, não ser lícito ao juiz estabelecer, para as petições iniciais, requisitos não previstos nos artigos 319 e 320 do Novo CPC, razão pela qual não lhe é permitido indeferir liminarmente o pedido, até porque, a inicial foi fartamente instruída com todos os documentos necessários, consoante determina o Decreto n° 911/69, sendo desnecessária a apresentação dos originais, uma vez que as cópias satisfazem os requisitos exigidos por Lei.

Com esses e outros argumentos, finalizou citando legislação e jurisprudência que compreende coadunar com as suas alegações, requerendo o provimento do recurso para anular a r. sentença.

Sem
contrarrazões recursais,
visto que não houve a triangulação processual.

Ascenderam os autos a esta instância, onde após regular distribuição, coube-me a relatoria.

Tenho por relatado.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Satisfeitos os pressupostos que regem a sua admissibilidade, conheço do recurso.

A questão é singela e diz respeito, unicamente, a necessidade ou não de juntada do documento original do contrato bancário firmado entre as partes, que aparelha a ação de Busca e Apreensão movida pelo Banco Honda S/A.

E, no ponto, adianto que o recurso não merece acolhida, pois entendo haver razão para a determinação de juntada do instrumento contratual original, não bastando a cópia da cédula de crédito bancária, conforme tem decidido esta Corte Estadual – TJPA, em observância aos julgados emanados do C. Superior Tribunal de Justiça – STJ. Verifique-se:

“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA. Hipótese: Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão. 1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial". Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes. 2. Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação. O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911/69. A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios. Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes. 3. Recurso especial desprovido.”

(
STJ
- REsp: 1277394 SC 2011/0216330-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 16/02/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E OUTRAS AVENÇAS. TÍTULO EXECUTIVO. JUNTADA NO ORIGINAL OU CÓPIA AUTENTICADA. NECESSIDADE DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA. NÃO COMPROVOÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo pela necessidade de juntada do original do título executivo, salvo quando a parte demonstre motivo plausível para não juntá-lo. 2. O agravante não demonstrou nenhum motivo capaz de impedi-lo da obrigação, limitando-se a alegar a desnecessidade de juntada do original ou da cópia autenticada. 3. Recurso conhecido e improvido.”

(
TJ-PA
- AI: 00145308620168140000 BELÉM, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 02/04/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 10/04/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - AUSÊNCIA DO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - NECESSIDADE - DETERMINAÇÃO DE EMENDA - NÃO CUMPRIMENTO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.” (
TJPA
-2017.03605248-58, 179.730, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-08-22, publicado em
2017
-08-25).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IMPRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA A INSTRUÇÃO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. “

(
TJPA
- 4805407, 4805407, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-22, Publicado em 2021-03-29)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. JUNTADA DO CONTRATO NO ORIGINAL. NECESSIDADE DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA. NÃO COMPROVOÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo pela necessidade de juntada do original da cédula de crédito bancário, salvo quando a parte demonstre motivo plausível para não juntá-la.

2. A parte não demonstrou nenhum motivo capaz de ilidi-la da obrigação, limitando-se a alegar a desnecessidade de juntada do original.

3. Consigno que a regra do artigo 425, VI, do CPC/2015 não se aplica ao caso, pois a hipótese tratada apresenta peculiaridades, uma vez que se refere a título de crédito, o qual deverá obedecer às normas legais especificas, dentre elas o princípio da cartularidade, que se consubstancia na necessidade de apresentação do título para o exercício de qualquer direito dele decorrente.

3. Recurso conhecido e Improvido.” (

TJPA
-2017.04045355-04, 180.737, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-09-05, publicado em 2017-09-21).

De minha lavra:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO- APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO ORIGINAL- AUSÊNCIA -PROVIMENTO.

I- Conclui-se, portanto, que, sendo a cédula de crédito bancário título de crédito circulável e sujeito ao princípio da cartularidade, é imprescindível a apresentação do documento original, para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão.

II- À unanimidade, nos termos do voto do desembargador relator, recurso provido.” (
TJPA
- 2017.02426256-26, 176.404, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-06-05, publicado em 2017-06-12).

Pois bem! A necessidade de exibição da via original representativa do título de crédito funda-se na possibilidade de circulação e transferência da cártula por meio de endosso em preto, conforme dispõe o § 1º do art. 29 da Lei n. 10.931/2004:

“§ 1º A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.”

O jurista Fábio Ulhoa Coelho ensina:

“Título de crédito é o documento necessário para o exercício do direito, literal e autônomo, nele mencionado.

Desse adjetivo do conceito se pode extrair a referência ao princípio da cartularidade, segundo o qual o exercício dos direitos representados por um título de crédito pressupõe a sua posse.

Somente quem exibe a cártula (isto é, o papel em que se lançaram os atos cambiários constitutivos de crédito) pode pretender a satisfação de uma pretensão relativamente ao direito documentado pelo título. Quem não se encontra com o título em sua posse, não se presume credor. Um exemplo concreto de observância desse princípio é a exigência do original do título de crédito na instrução da petição inicial de execução.

Não basta a apresentação de cópia autêntica do título, porque o crédito pode ter sido transferido a outra pessoa e apenas o possuidor do documento será legítimo titular do direito creditício”. (Curso de direito comercial. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 374).

Sobre o tema, extrai-se a orientação de outros Tribunais Pátrios:

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. FALTA DE APRESENTAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL NO PRAZO LEGAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO REGULAR DO PROCESSO. 1. Nas hipóteses de títulos extrajudiciais passíveis de circulação mediante endosso, como é o caso da cédula de crédito bancário, a teor do disposto no art. 29, § 1º, da Lei 10.931/2004, a execução deve ser aparelhada com a versão original da cártula. A juntada de cópia certificada digitalmente não supre essa exigência legal, porque não impede que o título original seja endossado. 2. Impossibilita-se a reforma da sentença que indeferiu a petição inicial em razão da falta de cumprimento, no prazo legal, da determinação de emenda. 3. Apelação não provida.”

(
TJ-DF
- APC: 20150310206300, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Data de Julgamento: 18/05/2016, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 02/06/2016 . Pág.: 321)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ESTADO-JUIZ QUE JULGOU O PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM FULCRO NOS ARTS. 295, INCISO VI, E 267, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, POR DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA EXORDIAL QUE VISAVA A JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL PARA QUE A CREDORA EXIBA O ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO. ORDEM QUE, APESAR DE OPORTUNIZADA, RESTOU INOBSERVADA PELA DEMANDANTE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO QUE POSSUI A CARACTERÍSTICA DA CIRCULABILIDADE HAJA VISTA O PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE, FATO QUE TORNA INDISPENSÁVEL A APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO À INSTRUÇÃO DA ACTIO. PETIÇÃO INICIAL QUE DEVE SER INDEFERIDA. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA INTACTA. RECURSO DESPROVIDO.”

(
TJSC
- Apelação Cível n. 2014.025332-9, de Blumenau, rel. Des. Rosane Portella Wolff, j. 29-05-2014).

Assim, correta a sentença de extinção tendo em vista a ausência de apresentação da via original do contrato de cédula de crédito bancário, objeto da presente ação de busca e apreensão.

Aliás, também não há que se falar em possibilidade de apresentação de cópia autenticada do aludido contrato.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA QUE INDEFERE A PETIÇÃO INICIAL E EXTINGUE O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AUTORA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DA VIA ORIGINAL. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE E DA CIRCULABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 29, § 3º, DA LEI N. 10.931/2004. CÓPIA, MESMO QUE AUTENTICADA, QUE NÃO CUMPRE O PROPÓSITO. EMENDA DA INICIAL FACULTADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA.

A cédula de crédito bancário, por sua natureza creditícia, pode circular mediante endosso em preto (art. 29, § 1º, da Lei n. 10.931/2004), motivo pelo qual é necessário que a ação seja aparelhada com o título original, a fim de que sejam comprovadas a posse e a ausência de negociação.”

(
TJSC
- Apelação Cível n. 2013.062921-9, de Lebon Régis, rel: Des. Subst. Altamiro de Oliveira, j. 29-10-2013).

E mais:

“Em demanda de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é necessário que o credor apresente a via original da cédula de crédito bancário correspondente para comprovar a posse do título, não bastando cópia autenticada”

(
TJSC
- Apelação Cível n. 2013.056789-2, de Araranguá, rel: Des. José Inacio Schaefer, j.1º-10-2013).

Assim, tendo vista o caso dos autos, voto pelo conhecimento e
desprovimento do recurso
, mantendo a sentença de extinção pelo indeferimento da inicial, tendo em vista a necessidade de apresentação da via original do contrato Cédula de Crédito Bancário.

Assim voto.

Belém (PA), 10 de maio de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 11/05/2021